Tribunal: TJMT
Processo: 1020324-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020324-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICA BORDINI DUARTE - CPF: 290.400.338-03 (ADVOGADO), ANDREA SALVADOR DELIBERALI - CPF: 018.512.089-09 (AGRAVANTE), MARCIO MARTINEZ DELIBERALI - CPF: 624.004.879-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – PERÍCIA CONTÁBIL – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PARA APURAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DO REGIME GERAL DO ART. 354 CC – MANTIDA A APLICAÇÃO DA TABELA PRICE COMO FORMA DE AMORTIZAÇÃO – APURAÇÃO DO CÁLCULO NOS EXATOS PARÂMETROS DA SENTENÇA/ACÓRDÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos, a fim de obter o “quantum debeatur” relativo aos honorários sucumbenciais que arbitrados sobre o proveito econômico, faz-se necessário esclarecer exatamente a vantagem econômica obtida com o julgamento.

Nesse sentido, deve ser apresentada a memória evolutiva do financiamento até o seu término, nos moldes contratados, para comparação com a memória evolutiva do financiamento, nos parâmetros determinados na sentença e acórdão proferidos, cuja revisão transitou em julgado.

Impende destacar que a aplicação da Tabela Price, como forma de amortização, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Marcio Martinez Deliberali e Andrea Salvador Deliberali,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, Revisional de nº 0019121-70.2017.8.11.0055 determinou que o perito procedesse a evolução do financiamento considerando-se o regime do artigo 354 Código Civil.

Os agravantes alegam que o acórdão que julgou parcialmente procedente a sua pretensão, afastou a cobrança da capitalização de juros em qualquer periodicidade no contrato 071666230010271.

Aduzem que, por esse motivo, não se aplica o art. 354 do Código Civil, por tratar-se de cálculo de juros e não da adoção do sistema de amortização.

Sustentam que o “Método de Gauss” é o que melhor atende à determinação judicial nesse caso.

Desse modo, pugna pela reforma da decisão.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id 181223668 – pág. 2).

Intimado, o agravado apresentou contraminuta, Id 183624171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes.

De início necessário esclarecer os pontos e contextualizar os autos.

Trata-se de ação revisional de contrato c/c consignatória, movida pelos agravantes em face do banco agravado, fundada no contrato celebrado entre as partes em 05/06/2015, Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel – Financiamento com eficácia de Escritura Pública com alienação fiduciária em garantia, sob nº 071666230010271, no valor de R$ 500.000,00, Id 60435158 - Pág. 68/79.

Os autos se encontram em fase de liquidação de sentença, visando a apuração do proveito econômico do julgado, a fim de que seja computada a fixação dos honorários de sucumbência arbitrados em favor da advogada dos autores.

Reputando necessária a realização de perícia contábil, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença, no que tange aos honorários de sucumbência, determinou o Juízo Singular a apuração do proveito econômico do expurgo dos encargos reputados abusivos na sentença e acórdão proferidos, determinando que fosse utilizado o extrato parcial apresentado pela instituição financeira, excluindo encargos moratórios e observando a aplicação de taxa de juros que gerem uma taxa efetiva anual de 10,48% e não 11% como cobrado pelo banco.

Pela decisão de Id 60435156 – pág. 118/119, nomeou o Juízo perito contábil.

Tendo o perito apresentado seu cálculo de apuração, a parte exequente, credora dos honorários, insatisfeita manejou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo que
: “o perito se limitou a reproduzir os cálculos da instituição financeira, deixando de aplicar o sistema de amortização de Gauss em substituição do sistema de amortização com capitalização de juros, bem como desconsiderou a necessidade de análise do impacto do julgado na totalidade do financiamento para fins de aferição do beneficio econômico decorrente da revisão contratual acolhida”.

Diante dos argumentos da impugnante, o Juízo Singular proferiu a decisão, ora recorrida, de Id 121194608, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença.

Necessário enaltecer que aportou aos autos a sentença da revisional junto ao Id 60435155 - Pág. 10/18, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para excluir a cobrança atinente à taxa de serviços administrativos (TSA), no valor de R$ 25,00 mensais, determinando a restituição dos valores já pagos, de forma simples, com atualização pelo INPC desde o efeito pagamento, aplicando-se juros legais desde a citação. Determinou que na fase de apuração, em liquidação de sentença, seria permitida a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do banco.

Nos termos da sentença, em relação aos honorários de sucumbência, restou fixado o seguinte:

“No que tange aos honorários sucumbenciais, condeno o autor ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor de R$ 674.838,26, atinente a montante da sua pretensão que fora rejeitada e condeno o requerido a pagar ao patrono do autor 10% sobre o montante de R$ 10.200,00 atinentes a pretensão que fora acolhida por este juízo atinente a exclusão da cobrança da TSA”.

Em sede recursal, entendeu o Juízo “ad quem” pelo afastamento da capitalização mensal dos juros, reconhecendo a ilegalidade da tarifa de serviços administrativos – TSA, determinando que a restituição dos valores cobrados a maior deve ser realizada na forma simples e reconhecendo a descaracterização da mora, diante do reconhecimento de abuso no período da normalidade (Acórdão/Ementa Id 60435155 - Pág. 211/212).

Nos termos do acórdão, Id 60435155 – pág. 216, em relação aos honorários sucumbenciais, restou assim registrado:

“Com isso, redistribuo o ônus sucumbencial em 70% a cargo do Banco e em 30% a cargo dos autores. E, com base no art. 85,§11 do CPC/2015, majoro os honorários em favor destes últimos
para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser calculado em liquidação de sentença”.

O inconformismo dos agravantes reside nos parâmetros que deverão ser utilizados pelo perito judicial, para fins de apuração do “proveito econômico” base fixada para cômputo do montante dos honorários de sucumbência.

A decisão recorrida determinou que o perito procedesse a evolução do financiamento considerando-se o regime do artigo 354 Código Civil.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes, prefacialmente, que não deve ser utilizado o regime do artigo 354 Código Civil, para proceder a evolução do financiamento.

Argumentam ainda que o método a ser empregado no recálculo de débito cumprindo o afastamento da capitalização de juros, decidido na fase recursal, transitado em julgado, é o método de Gauss, que adota juros simples, visto que o sistema SAC, ora contratuais, emprega juros compostos assim como a Tabela Price.

Pois bem, tem razão em parte o agravante.

Com efeito, não deve ser utilizado o regime do artigo 354 Código Civil, para proceder a evolução do financiamento.

Diante disso, importante ressaltar que é devida tão somente a apuração da vantagem obtida com o julgamento da revisional, para fins de cálculo dos honorários arbitrados.

Em relação ao pedido do agravante de
substituição da tabela Price pelo método Gauss ou SAC
, não deve prosperar.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Rizzardo, Arnaldo. Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para: a) determinar que a apuração do proveito econômico siga estritamente o fixado no acórdão transitado em julgado, apurando-se a vantagem obtida com os encargos decorrentes do julgamento da revisional; b) afastar da apuração a aplicação do regime legal do art. 354 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024